Tribunal: STJ
Processo: 0023188-39.2019.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547541 - RJ(2024/0008731-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
FABIANA MOTTA DE ARAUJO WAICHENBERG - RJ113648
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: CAROLINE VITORIA DE MELO BRAGA
AGRAVADO
: LUANA GOMES DE MELO BASTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
MARCELO ROMEIRO DA SILVA - RJ097429
DANIELLE RIBEIRO COSTA - RJ125711
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE
CPC/2015
DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA INEXISTÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56968516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:09
Código de Controle do Documento: 57727e9e-ea11-4fd3-83e3-be9e5cbd9d18

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:09
Código de Controle do Documento: 57727e9e-ea11-4fd3-83e3-be9e5cbd9d18

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547541 - RJ(2024/0008731-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
FABIANA MOTTA DE ARAUJO WAICHENBERG - RJ113648
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: CAROLINE VITORIA DE MELO BRAGA
AGRAVADO
: LUANA GOMES DE MELO BASTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
MARCELO ROMEIRO DA SILVA - RJ097429
DANIELLE RIBEIRO COSTA - RJ125711
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE
CPC/2015
DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA INEXISTÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pela
SUPERVIA
CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM
—
S/A
Documento eletrônico VDA56342316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: 00e0f7cc-66a0-44b0-847d-a7b4dbc8dcff

RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da inexistência de violação
ao
do
e pela aplicação da Súmula 7 do STJ.
art. 1.022
CPC/2015
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 567):

[...] o mérito é abstrato e a controvérsia independe de provas, mas sim
da interpretação do fato à luz da legislação vigente. Não se pode
confundir estes casos com aqueles vedados pela Súmula n.o 7 do STJ,
sob pena de inviabilizar todo e qualquer recurso. Não se está a discutir
fatos, tão pouco provas, mas as violações a legislação federal.

Defende, ainda, que (fl. 568):

A jurisprudência desta C. Corte é pacífica no sentido de que o pedido
de indenização por danos morais, em casos como o presente, está
logicamente associado e é dependente da questão principal relativa à
obrigação de fazer (adequação da acessibilidade). Assim, não há como
cindir a análise, permitindo o prosseguimento isolado do pleito
indenizatório enquanto a questão principal está sendo tratada na esfera
coletiva ou em cumprimento de TAC.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
, verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA56342316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: 00e0f7cc-66a0-44b0-847d-a7b4dbc8dcff

No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a pretendida suspensão
do processo em razão da prejudicialidade argumentada, com os seguintes
fundamentos (fl. 280):

6. No mérito, não assiste razão à agravante, tendo em vista mostrar-se
a decisão monocrática esclarecedora, no sentido da possibilidade de
prosseguimento do feito, para que apreciado o pedido de condenação
da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, uma vez
que inexiste a prejudicialidade argumentada, em especial, porque o
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a ré e o
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da ação civil
pública, já homologado, reconheceu a necessidade de adequação das
estações de trem, a fim de preservar a acessibilidade de pessoas
portadores de deficiência física
com comprometimento de
e/ou
deambulação, o que, em tese, leva a elucubrar-se sobre ocasional
obrigação de indenizar ao usuário com deficiência física, que
efetivamente tenha sido prejudicado.
7. Ademais, não houve condenação da agravante, naquela ação civil
pública, a título indenizatório, e mesmo se houvesse, teria ela outro
cunho e destinação a fundo próprio. Assim, não há impedimento para
que as autoras, nesta ação individual, persigam seu direito ao
recebimento de tal verba, caso se mostre substantivo.
8. Afinal, a recorrente não trouxe aos autos qualquer argumento novo
capaz de modificar o decidido, o que revela, tão somente, a intenção de
sua revisão pelo Colegiado.
9. Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.

Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
), apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
Documento eletrônico VDA56342316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: 00e0f7cc-66a0-44b0-847d-a7b4dbc8dcff

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Ressalto que, conforme a jurisprudência desta Corte, compete ao juízo a
aferir a plausibilidade da suspensão, quando verificada a prejudicialidade externa.
quo
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
OCORRÊNCIA.
PENSÃO
POR
MORTE.
QUALIDADE
DE
DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. CABE AO JUÍZO AFERIR A PLAUSIBILIDADE DA
SUSPENSÃO CONSOANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
CERCEAMENTO
DE

SÚMULA
7/STJ
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
283/STF
. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DO
SÚMULA 7/STJ
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso dos autos, inexiste a alegada violação do
do CPC
art. 1.022
/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou
obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do
pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei
invocado.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a paralisação do
processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter
obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão
consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56342316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: 00e0f7cc-66a0-44b0-847d-a7b4dbc8dcff

3. Tratando-se de causa de competência da Justiça Federal, cabe ao
juiz federal examinar, incidentalmente, a questão acerca da
caracterização da união estável, não sendo necessário, para fins de
concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, que haja a
propositura de ação de reconhecimento da união estável na Justiça
Estadual.
4. Nesse contexto, sendo informado, nos autos da ação previdenciária,
sobre a propositura de ação de reconhecimento da união estável em
tramitação na Justiça Estadual, cabe ao magistrado federal aferir, a
partir das peculiaridades concretas dos casos pendentes , se deve ser
determinada a suspensão do feito, não sendo possível se falar em
suspensão automática do processo.
5. Na presente hipótese, o Tribunal de origem afastou a necessidade de
suspensão do feito. Dessa forma, a adoção de entendimento diverso,
conforme pretendido, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios
jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção,
o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
6. Quanto à alegada nulidade do julgado, observo que o recurso
especial não combateu o fundamento de que não houve a oportuna
insurgência quanto ao indeferimento da prova requerida, ocorrendo a
preclusão. Com efeito, o objeto de irresignação da parte recorrente não
foi apto a atacar o fundamento do acórdão recorrido, o qual é suficiente,
por si só, à manutenção do julgado. Inafastável, assim, a incidência da
, por analogia, segundo a qual é inadmissível o
Súmula 283/STF
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
7. Além disso, em relação ao alegado cerceamento de defesa e à
presença, ou não, dos requisitos necessários para a concessão da
pensão por morte, a inversão do julgado demandaria reexame de
aspectos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice na Súmula
7 /STJ.
8. Por fim, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de
que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c,
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese
jurídica.
Documento eletrônico VDA56342316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: 00e0f7cc-66a0-44b0-847d-a7b4dbc8dcff

9. Agravo interno do particular a que se nega provimento (AgInt no
AREsp
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
1.944.806/SP,
Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/4/2022,
.
7/4/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 535
/1973. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA TRABALHISTA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. PLAUSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada omissão no acórdão recorrido quanto a existência
de sentença trabalhista que majorou o vencimento dos autores no seu
último mês como celetistas, o que justifica a suspensão da presente
ação até a definitiva liquidação daquele litígio. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão
recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-
se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie,
não implica ofensa à norma ora invocada.
2. Esta Corte possui o entendimento de que a paralisação do processo
em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório,
cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante
Precedentes:
,as circunstâncias do caso concreto.
REsp 1.240.808/RS
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 14.4.2011 e
, Rel.
REsp 1.223.910/RS
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 25.2.2011.
3. Tendo a Corte de origem, com base no suporte fático da causa,
decido pela desnecessidade da suspensão da presente ação enquanto
se decide a ação trabalhista, rever tal entendimento esbarra no óbice da
Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Súmula 7 do STJ.
AREsp 846.717/RS
Min. MOURA RIBEIRO, DJe 30.11.2017.
4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento (AgInt no
AREsp
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
884.104/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
15/6/2020,
17/6/2020

Documento eletrônico VDA56342316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: 00e0f7cc-66a0-44b0-847d-a7b4dbc8dcff

Dessa forma, a prejudicialidade externa e a consequente suspensão deste
processo, na forma pleiteada no recurso especial, somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp
relator
1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em , DJe de
.
27/11/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: 00e0f7cc-66a0-44b0-847d-a7b4dbc8dcff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.547.541 / RJ
Número Registro: 2024/0008731-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00231883920198190038 202324510437 231883920198190038
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
FABIANA MOTTA DE ARAUJO WAICHENBERG - RJ113648
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: CAROLINE VITORIA DE MELO BRAGA
AGRAVADO
: LUANA GOMES DE MELO BASTOS
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
MARCELO ROMEIRO DA SILVA - RJ097429
DANIELLE RIBEIRO COSTA - RJ125711
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
Documento eletrônico VDA56935979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:02
Código de Controle do Documento: bdcfd8bc-5ff2-4fd2-9810-3664ee9d24fe

- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
FABIANA MOTTA DE ARAUJO WAICHENBERG - RJ113648
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: CAROLINE VITORIA DE MELO BRAGA
AGRAVADO
: LUANA GOMES DE MELO BASTOS
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
MARCELO ROMEIRO DA SILVA - RJ097429
DANIELLE RIBEIRO COSTA - RJ125711
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:02
Código de Controle do Documento: bdcfd8bc-5ff2-4fd2-9810-3664ee9d24fe